Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702033-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA MARIA ROCHA BRAGA AGRAVADO: JORGE JUNQUEIRA BARRETO, FATIMA JUNQUEIRA BARRETO, ANDREA CORREA BARRETO, CLAUDIA CORREA BARRETO, GUSTAVO COSTA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário n. 0743241-42.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau 1) manteve a decisão de id 168559200 e tornou sem efeito a decisão de sua suspensão; 2) indeferiu a discussão da validade de negócio jurídico envolvendo fundo de previdência privada (VGBL) e indeferiu o requerimento de remoção da inventariante (id 172535138 dos autos originários). Celina Maria Rocha Braga alega que conviveu com o inventariado no mesmo imóvel desde 2011 até o seu falecimento, ocorrido em 7.11.2022. Afirma que jamais estabeleceram residência em outro local. Diz que o inventariado legou-lhe metade do imóvel onde o casal residia para que ela tivesse resguardado o direito de habitação no único imóvel de residência do casal. Sustenta que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido com o imóvel em razão de ter exercido seu direito de moradia por mais de doze (12) anos no local, o qual o considera como lar. Defende que o direito real de habitação é conferido em lei independentemente de o cônjuge ou companheiro sobrevivente ser proprietário de outros imóveis. Transcreve julgados em favor de sua tese. Afirma que o argumento de existência de outros imóveis a inventariar não se mostra apto a afastar o direito real de habitação. Acrescenta que o imóvel no qual ainda reside era o único destinado à moradia do casal e o único no Distrito Federal. Destaca que todos os demais imóveis pertencentes ao espólio estão localizados em outros Estados da Federação e em copropriedade com terceiros. Ressalta que é idosa, com oitenta e cinco (85) anos de idade e estabeleceu residência em Brasília/DF na maior parte de sua vida. Argumenta que o não reconhecimento de seu direito resultará na obrigação de pagamento de aluguel, fato que servirá para destruir laços e os sentimentos com a moradia do casal. Salienta que todos os demais herdeiros têm excelente condição social e econômica, não tendo qualquer necessidade do bem para a subsistência. Diz que a manutenção do direito real de habitação permite aos demais herdeiros a privilegiada condição de não terem que arcar com os custos ordinários de manutenção do imóvel. Alega que o inventariado realizou doações em vida a todos os herdeiros, de modo que estes foram contemplados com bens imóveis, veículos e dinheiro em espécie, a fim de impedir que viessem a se opor ao direito real de habitação de sua companheira. Explica que somente ela não recebeu imóvel pois a lei lhe privilegia com o direito real de habitação. Esclarece que o reconhecimento do direito real de habitação em seu favor não prejudicaria, tampouco imporia ônus desmedido aos herdeiros. Acrescenta que é proprietária de pelo menos metade do imóvel, de modo que os herdeiros teriam de lhe pagar a maior parte do aluguel, caso ela não venha a residir no imóvel. Alega que resta demonstrado nos autos que era a pessoa incumbida de administrar o lar e que cuidava da saúde do inventariado com extremo zelo. Sustenta que sempre contribuiu no sustento do lar como o pagamento de diarista, compra de eletrodomésticos e outras contribuições, bem como prestou assistência médica e cuidados especiais ao inventariado. Afirma que realizou a quitação do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para a aquisição de metade do imóvel em que residia com o inventariado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para que lhe seja reconhecido o direito real de habitação e que seja declarado comprovado o esforço comum na aquisição patrimonial. O preparo foi recolhido (id 52356781). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos não estão presentes de forma concomitante. A controvérsia consiste em analisar eventual direito real de habitação de Celina Maria Rocha Braga, ora agravante, bem como seu esforço comum para fins de direito de meação. A decisão agravada, no que importa à controvérsia, foi proferida nos seguintes termos (id 171698100 dos autos originários): Com relação ao reconhecimento de seu esforço comum para fins de direito de meação, repetiu que o esforço não necessariamente deve ter cunho financeiro/patrimonial, o que, de fato, procede. No regime da separação obrigatória de bens, o cônjuge que pleitear parte do patrimônio adquirido durante o matrimônio terá que comprovar sua efetiva e relevante participação, seja de cunho moral, psicológico, afetivo, material, familiar, etc. No entanto, isso não significa que tal matéria tenha caráter sucessório e seja da alçada deste Juízo o seu reconhecimento, sobretudo quando há dissenso entre os herdeiros e não existam provas documentais nesse sentido. Ressalto que a ausência de documentação comprobatória não conduz à conclusão de que não houve mérito ou efetiva participação da viúva e, sim, que sua avaliação demanda cognição exauriente, razão pela qual deve ser deduzida em ação própria. Importante destacar que, ao contrário do alegado pela inventariante, não há consenso quanto à existência de esforço comum para a construção patrimonial. Há controvérsia tanto quanto ao período da sobredita união estável, quanto à própria contribuição da embargante para a aquisição de bens durante o período em que conviveu com o autor da herança. Por se tratar de questões de alta indagação que transcendem a competência do juízo sucessório por demandar dilação probatória, a questão foi relegada às instâncias ordinárias, a teor do art. 612 do CPC. Inclusive, nesse particular, a inventariante destacou que iria ajuizar as demandas necessárias visando sanar o imbróglio, oportunidade em que requereu a suspensão do presente inventário até o deslinde do feito (ID 165446113). Sendo assim, reputo temerária o entendimento diverso, em uma ou outra direção, ante à evidente configuração de violação ao devido processo legal e seus corolários da ampla defesa e do contraditório, na medida em que restringiria os eventuais direitos da viúva ao lhe ser negado seu reconhecimento ou importaria em prejuízo aos demais herdeiros se lhe fosse concedido, anulando a possibilidade real de resistência. De outro lado, quanto ao pedido de reconhecimento do direito real de habitação, em que pese os fundamentos lançados, de igual modo, sigo firme na crença de que não estão preenchidos os requisitos legais. Não obstante a flexibilização de incidência do instituto promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a existência de outros bens imóveis não servem de óbice, por si só, para sua negativa, seu cabimento ou não deverá ser avaliado à luz do caso concreto. Em uma análise teleológica do direito real de habitação, conforme consignado na decisão embargada, sua finalidade é garantir o direito à moradia e a própria dignidade humana, evitando que o cônjuge supérstite seja forçado a deixar o imóvel em que residiu com o falecido e fique desamparado por não ter onde residir. Na situação vertente, a viúva reúne condições de subsistência com dignidade, inclusive com padrão de vida superior à média dos brasileiros, já que é pensionista do extinto e goza de confortável situação financeira. Portanto, não me soa razoável impor ônus desmedido aos herdeiros, no sentido de não poderem usufruir livremente da herança que lhes é de direito, sendo que a inventariante possui recursos financeiros suficientes para garantir seu direito de moradia. Face ao exposto, considerando que os argumentos lançados no petitório de ID 171568667 não tiveram o condão de alterar a decisão prolatada em ID 165848007, mantenho-a por seus fundamentos, tornando sem efeito a decisão de sua suspensão em ID 168559200. Em caso de inconformismo, deverá buscar sua reforma pelos meios de impugnação cabíveis. O direito real de habitação tem aptidão de garantir ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito de permanecer residindo na morada do casal após o falecimento do outro cônjuge. O art. 1.831 do Código Civil prevê que ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. O art. 7o, parágrafo único, da Lei n. 9.278/1996 também reconhece o direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, no que diz respeito ao imóvel destinado à residência da família.[1] O instituto do direito real de habitação tem como objetivo a garantia do direito fundamental à moradia, constitucionalmente protegido. O Superior Tribunal de Justiça possui sua jurisprudência orientada no sentido de que a lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio do cônjuge sobrevivente. A única condição é que não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais. Confiram-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. VIÚVA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A jurisprudência do STJ que é no sentido de que o direito real de habitação, assegurado ao companheiro e ao cônjuge sobrevivente, pelo art. 7o da Lei 9287/96, incide, relativamente ao imóvel em que residia o casal, ainda que haja mais de um imóvel residencial a inventariar. 3. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. (REsp 1582178/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018). Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.957.776/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14.2.2022, DJe de 16.2.2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, já que este é possível com fundamento na existência de jurisprudência dominante desta Corte, segundo a exegese do art. 932, V, "a", do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 568 do STJ. 2. O cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da sucessão. A lei não impõe como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.554.976/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.5.2020, DJe de 4.6.2020) A análise dos autos originários revela que os herdeiros não se insurgiram quanto à existência da união estável entre Celina Maria Rocha Braga e o inventariado; divergem tão somente quanto a sua data de início. Também não há divergência quanto à convivência do ex-casal e residência de Celina Maria Rocha Braga no imóvel localizado à SQS 107 Bloco B Apartamento n. 302, Asa Sul, Brasília/DF. O imóvel que se pretende proteger era o único em que o ex-casal residia, o que atrai a aplicação do instituto do direito real de habitação. Ademais, Celina Maria Rocha Braga sempre residiu com o inventariado em Brasília/DF. Portanto, em relação ao direito real de habitação, revela-se importante destacar a inexistência de mais de um bem imóvel no Distrito Federal que poderia ser utilizado como residência por ela. Confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1831 DO CÓDIGO CIVIL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTRO BEM IMÓVEL NA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar se o direito real de habitação deve ser aplicado em favor da recorrida. 2. Ressalte-se que o direito real de habitação consiste na concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser fruído pelo cônjuge ou companheiro supérstite, de acordo como art. 1831 do Código Civil. 2.1. Trata-se de faculdade cujo exercício revela inegável função social, pois consiste em meio de evitar que o cônjuge ou o companheiro supérstite deixe de ter onde residir após a extinção, pela morte, do vínculo de convivência construído com o falecido. 3. O direito real de habitação afeta apenas o poder de uso de determinado bem imóvel. 3.1. No entanto, não altera as questões afetas à propriedade do bem. 4. No caso, verifica-se que a recorrida residia com seu companheiro, hoje falecido, em Brasília-DF. 4.1. Portanto, em relação ao direito real de habitação a ser exercido pela agravada, revela-se importante destacar a inexistência de outro bem imóvel, no Distrito Federal, que poderia ser utilizado como residência pela ora recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1274304, 07112961120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12.8.2020, publicado no DJE: 27.8.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de que Celina Maria Rocha Braga viveu com o autor da herança em união estável, que o ex-casal mantinha residência no atual imóvel onde ela mantém sua moradia, impõe a preservação do seu direito real de habitação. Quanto ao reconhecimento de esforço comum para fins de direito de meação, a decisão agravada não merece qualquer reforma. O art. 612 do Código de Processo Civil prevê que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. O regime de bens do ex-casal foi o da separação obrigatória de bens, no qual o cônjuge que pleitear patrimônio adquirido durante o matrimônio deverá comprovar sua efetiva participação. Os herdeiros controvertem quanto à contribuição de Celina Maria Rocha Braga na aquisição dos bens, bem como ao próprio período da união estável. Os autos não estão instruídos com documentação que permite a comprovação, de plano, do esforço da companheira supérstite. A análise da efetiva participação de Celina Maria Rocha Braga na construção do patrimônio e do correto período de constituição da união estável é matéria que demanda dilação probatória e não pode ser abordada no procedimento de inventário. O requisito do perigo na demora não está presente porquanto a decisão agravada condicionou o prosseguimento da ação originária à sua preclusão. Esta, no entanto, depende do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada e recebo-a somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos. Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família.